Tribunal: STM
Processo: 7000411-89.2024.7.03.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ÓBITO DE PENSIONISTA. SAQUES EM CONTA CORRENTE. COMUNICAÇÃO VOLUNTÁRIA DO FALECIMENTO. PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Militar em face de sentença que absolveu sumariamente civil da acusação de estelionato previdenciário. A denúncia narra que o réu realizou movimentações bancárias na conta de sua genitora, pensionista da Aeronáutica, após o falecimento desta, visando obter vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar. O órgão acusador requer a reforma da decisão para o prosseguimento da ação penal, sob o argumento de que a conduta configura fraude deliberada. A defesa sustenta a atipicidade da conduta pela ausência de dolo, destacando que o próprio acusado informou o óbito à Administração em curto espaço de tempo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a realização de saques em conta de pensionista falecida, seguida de comunicação voluntária do óbito à Administração Militar em prazo inferior a sessenta dias, evidencia o dolo específico (animus fraudandi) necessário para a configuração do crime de estelionato previsto no Código Penal Militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de estelionato exige, além dos elementos objetivos, a presença do dolo específico, caracterizado pela intenção livre e consciente de induzir ou manter a vítima em erro para auferir vantagem indevida.
4. A comunicação espontânea do falecimento da pensionista pelo próprio sucessor, ocorrida menos de dois meses após o óbito, demonstra a boa-fé e afasta a hipótese de silêncio malicioso ou engodo planejado contra o erário.
5. O curto lapso temporal entre o falecimento e a interrupção dos pagamentos por iniciativa do beneficiário é insuficiente para caracterizar o elemento subjetivo indispensável à tipicidade penal do estelionato.
6. A ausência do dolo específico acarreta a inexistência do crime, autorizando a absolvição sumária quando o fato narrado evidentemente não constitui infração penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido improcedente. Recurso não provido.
Tese de Julgamento: "A utilização de valores de pensão por curto período após o óbito do titular não configura o crime de estelionato se o beneficiário comunica voluntariamente o falecimento à Administração Militar em prazo razoável, ante a ausência de dolo específico."
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 251; CPP, art. 397, inciso III; CPPM, art. 3º, alínea "a".
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000685- 59.2023.7.01.0001, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 24.04.2025; STM, Apelação nº 7000742-10.2023.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 14.03.2024; STM, Apelação nº 0000099-43.2014.7.08.0008, Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo, j. 14.09.2017; STM, Apelação nº 7000899-22.2019.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 05.12.2019.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000411-89.2024.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: KEO COELHO DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): EMERSON SANTOS PEREIRA (OAB ES030568)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 4, disponibilizada no DE
de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, MANTENDO, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA QUE ABSOLVEU
SUMARIAMENTE O RÉU DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE
ESTELIONATO, TIPIFICADO NO ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM
FUNDAMENTO NO ART. 397, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
COMUM; DECIDIU, AINDA, DETERMINAR AO JUÍZO DE ORIGEM QUE, APÓS
O TRÂNSITO EM JULGADO, SEJAM TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS
NOS AUTOS DO PROCESSO DE SEQUESTRO Nº 7000369-40.2024.7.03.0103.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR

VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000411-89.2024.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: KEO COELHO DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): EMERSON SANTOS PEREIRA (OAB ES030568)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ÓBITO DE PENSIONISTA. SAQUES EM CONTA
CORRENTE. COMUNICAÇÃO VOLUNTÁRIA DO FALECIMENTO.
PRAZO
RAZOÁVEL.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
ESPECÍFICO.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Militar em face de
sentença que absolveu sumariamente civil da acusação de estelionato
previdenciário. A denúncia narra que o réu realizou movimentações bancárias
na conta de sua genitora, pensionista da Aeronáutica, após o falecimento desta,
visando obter vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar. O órgão
acusador requer a reforma da decisão para o prosseguimento da ação penal, sob
o argumento de que a conduta configura fraude deliberada. A defesa sustenta a
atipicidade da conduta pela ausência de dolo, destacando que o próprio acusado
informou o óbito à Administração em curto espaço de tempo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a realização de saques em conta
de pensionista falecida, seguida de comunicação voluntária do óbito à
Administração Militar em prazo inferior a sessenta dias, evidencia o dolo
específico (animus fraudandi) necessário para a configuração do crime de
estelionato previsto no Código Penal Militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de estelionato exige, além dos elementos objetivos, a presença do
dolo específico, caracterizado pela intenção livre e consciente de induzir ou
manter a vítima em erro para auferir vantagem indevida .
4. A comunicação espontânea do falecimento da pensionista pelo próprio
sucessor, ocorrida menos de dois meses após o óbito, demonstra a boa-fé e
afasta a hipótese de silêncio malicioso ou engodo planejado contra o erário .
5. O curto lapso temporal entre o falecimento e a interrupção dos pagamentos
por iniciativa do beneficiário é insuficiente para caracterizar o elemento
subjetivo indispensável à tipicidade penal do estelionato.
7000411-89.2024.7.03.0103
40001381590 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A ausência do dolo específico acarreta a inexistência do crime, autorizando a
absolvição sumária quando o fato narrado evidentemente não constitui infração
penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido improcedente. Recurso não provido.
Tese de Julgamento: "A utilização de valores de pensão por curto período após
o óbito do titular não configura o crime de estelionato se o beneficiário
comunica voluntariamente o falecimento à Administração Militar em prazo
razoável, ante a ausência de dolo específico."
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 251; CPP, art. 397, inciso III; CPPM,
art. 3º, alínea "a".
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7000685-
59.2023.7.01.0001, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 24.04.2025;
STM, Apelação nº 7000742-10.2023.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de
Viveiros, j. 14.03.2024; STM, Apelação nº 0000099-43.2014.7.08.0008, Rel.
Min. Francisco Joseli Parente Camelo, j. 14.09.2017; STM, Apelação nº
7000899-22.2019.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 05.12.2019.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao apelo do Ministério Público Militar,
mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença que absolveu sumariamente
o réu da imputação da prática do delito de estelionato, tipificado no art. 251 do Código Penal
Militar, com fundamento no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal comum;
decidiu, ainda, determinar ao Juízo de origem que, após o trânsito em julgado, sejam tomadas
as providências cabíveis nos autos do Processo de Sequestro nº 7000369-40.2024.7.03.0103.
Brasília, 12 de março de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação
CNJ n.º 144 de 25/8/2023
O que motivou a ação: a parte ré foi acusada de movimentar indevidamente R$
8.582,87 da conta bancária de sua mãe, que era pensionista da Aeronáutica, após o
falecimento dela em junho de 2016. O Ministério Público Militar sustentou que o réu agiu
com o objetivo de obter vantagem ilícita ao manter a administração militar em erro.
7000411-89.2024.7.03.0103
40001381590 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que o juiz de primeiro grau decidiu: o juiz de origem absolveu sumariamente
a parte ré, por considerar que o fato não constituiu crime. A decisão baseou-se na ausência de
intenção de fraudar (dolo), já que o próprio réu comunicou o óbito à administração militar
menos de dois meses após o ocorrido.
O que motivou o recurso: o Ministério Público Militar recorreu alegando que o
crime de estelionato ficou configurado, pois o réu omitiu o óbito para realizar saques e só
informou o falecimento após não haver mais valores a retirar.
Qual foi a principal discussão no Recurso: definir se houve dolo específico, ou
seja, a vontade consciente de enganar a administração militar para obter lucro indevido, ou se
a comunicação voluntária do óbito em curto prazo afastaria essa intenção criminosa.
O que o ministro Relator decidiu: o Ministro Relator decidiu por negar o
recurso, mantendo a absolvição. Ele entendeu que o intervalo de menos de 60 dias entre a
morte e a comunicação feita pelo próprio filho não caracteriza "silêncio malicioso" e que a
falta de intenção de enganar torna a conduta atípica para o direito penal.
Resultado final do recurso: todos os ministros concordaram com o voto do
Ministro Relator, mantendo a absolvição da parte ré e determinando que, após o fim
definitivo do processo, o juízo de origem decida sobre os valores que haviam sido bloqueados
judicialmente.
Brasília, 12 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) em face da Sentença monocrática prolatada pela Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 3/6/2025, proferida nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000411-89.2024.7.03.0103/RS.
Na hipótese, o civil KEO COELHO DE ALMEIDA foi absolvido sumariamente
da imputação da prática do delito de estelionato, previsto no art. 251 do Código Penal, com
fundamento no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal comum (APM, evento 65).
Narra a Denúncia o que se segue (evento 1 da APM):
[...] Consta do incluso Inquérito Policial Militar nº 7000380- 06.2023.7.03.0103 que KEO
COELHO DE ALMEIDA, visando obter para si vantagem ilícita, ao manter em erro a
administração militar, de forma livre e consciente, movimentou indevidamente, no período de
18 de junho de 2016 a 5 de agosto de 2016, a quantia de R$ 8.582,87 (oito mil, quinhentos e
oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos), que fora depositada pela administração militar
na conta-corrente da pensionista militar HELENITA COELHO DE ALMEIDA, genitora do
denunciado, após o seu falecimento, ocorrido em 17/6/2016, conforme certidão de óbito
acostada ao Evento 12, Doc. 2, fl. 40.
Segundo o apurado, a senhora HELENITA COELHO DE ALMEIDA, portadora do CPF no
795.813.317-00, genitora de KEO COELHO DE ALMEIDA, era pensionista da Aeronáutica,
cujos proventos eram depositados mensalmente pela Força Aérea Brasileira no Banco
7000411-89.2024.7.03.0103
40001381590 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Bradesco (Banco 237), Agência: 2193-8, Conta: 024414.
Consta dos autos que, em 16 de junho de 2016, a pensionista HELENITA COELHO DE
ALMEIDA veio a falecer (Evento 12, Doc. 2, fl. 40), sendo que a administração militar só veio
a suspender o pagamento da pensão militar em agosto de 2016, quando tomou conhecimento
do falecimento da pensionista por intermédio de carta enviada por KEO COELHO DE
ALMEIDA.
A administração militar ainda tentou reverter o montante indevidamente creditado (Evento 14,
Doc. 2, fl. 47), mas a medida foi inexitosa, pois o Banco Bradesco informou que não havia
saldo na conta da pensionista (Evento 14, Doc. 2, fl. 17).
Exsurge dos autos que KEO COELHO DE ALMEIDA, após o falecimento da Sra. HELENITA
COELHO DE ALMEIDA, utilizando-se de algum artifício, agindo com ardil, realizou
movimentações bancárias ilícitas na conta corrente da Sra. HELENITA, mesmo sabendo que
tais valores não lhe eram devidos, o que impossibilitou a reversão para a União dos valores
depositados indevidamente na conta da pensionista, como ilustra o seguinte print do extrato
bancário da pensionista (Evento 41, Doc. 1, fl. 4) (destaques em amarelo nosso).(...)
A autoridade militar realizou inúmeras tentativas para localizar KEO COELHO DE
ALMEIDA, mas todas inexitosas.
Assim, ao movimentar da conta-corrente da pensionista, o montante de R$ 8.582,87 (oito mil,
quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos), quantia depositada indevidamente
referente a parte do provento do mês de junho e integralmente do mês de julho de 2016, KEO
COELHO DE ALMEIDA, ardilosamente, mantendo em erro a administração, impossibilitou
que fossem revertidos os valores totais creditados indevidamente à pensionista, ocasionando
prejuízo aos cofres públicos.
Em assim agindo, transgrediu o denunciado KEO COELHO DE ALMEIDA a norma sediada
no art. 251 do Código Penal Militar (estelionato), por duas vezes (movimentações bancárias
indevidas relativas aos proventos pagos de forma indevida em junho (parcialmente) e julho de
20161), na forma do art. 80 do Código Penal Militar (crime continuado), motivo pelo qual,
após R. e A., requer a instauração da competente ação penal, citando-o para interrogatório e
demais atos processuais até final julgamento, sob pena de revelia, com a sua necessária
condenação, deixando o Parquet de arrolar testemunhas em razão das provas serem
eminentemente documentais.
A exordial encontra-se lastreada no Inquérito Policial Militar (IPM) nº
7000380-06.2023.7.03.0103.
A peça acusatória foi recebida em 2/11/2024 (evento 1, arq. 2, APM).
O acusado foi devidamente citado por Carta Precatória em 25/3/2025 (evento
51, doc. 2, APM).
A Defesa apresentou Resposta à Acusação e seu complemento (evento 52, doc.
1 e evento 61, APM).
Em 3/6/2025, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª
CJM prolatou Sentença na qual julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo
o acusado KEO COELHO DE ALMEIDA da imputação de prática do crime disposto no art.
251 do CPM (estelionato), com fundamento no art. 397, inciso III, do CPP, c/c o art. 3º,
alínea "a", do CPPM. A referida decisão foi disponibilizada na mesma data (evento 65,
APM).
7000411-89.2024.7.03.0103
40001381590 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Intimado em 14/6/2025 (evento 73, APM), o MPM interpôs o seu tempestivo
apelo em 20/6/2025 (evento 75, APM).
Em suas razões (evento 81, APM), o Parquet aduz que o Juízo de origem se
equivocou ao absolver o acusado com fundamento na ausência de dolo específico e no
alegado breve lapso temporal. Salienta que o crime de estelionato encontra-se devidamente
caracterizado. Afirma que o acusado, ciente do óbito da sua genitora, omitiu dolosamente
essa informação, mantendo a Administração Militar em erro e, com essa conduta, obteve
vantagem ilícita com a continuidade do recebimento dos valores depositados, ainda que esse
tenha cessado após o segundo pagamento ser depositado pela Administração Militar.
Argumenta que, nesse primeiro momento, o que se exige é a prova indiciária básica. Por fim,
requer o provimento do apelo “visando à reforma da sentença, para o fim de o processo
prosseguir até a condenação”.
Nas contrarrazões (evento 85, APM), a defesa rebate os argumentos do MPM,
evidenciando que a comunicação do falecimento partiu do próprio apelado e ocorreu em
menos de dois meses após o óbito. E que a aludida conduta afasta qualquer intenção
deliberada de fraudar a Administração Militar. Aponta que esta Corte teria entendimento no
sentido de que um lapso temporal de apenas 2 (dois) meses não seria suficiente para
caracterizar eventual silêncio malicioso. Cita precedente da Câmara de Coordenação e
Revisão do MPM que, considerando razoável o prazo de até 60 (sessenta) dias para
comunicação do óbito, chancelou o arquivamento em caso análogo ao dos autos. Aduz que o
MPM foi contraditório no Recurso apresentado. Ao final, requer a manutenção da Sentença
condenatória em todos os seus termos.
A SEJUD certificou nada constar na Secretaria Judiciária em relação
ao apelado (evento 6).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Dra. MARIA
DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento
do apelo do MPM (evento 10).
O e. Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) em face da Sentença monocrática prolatada pela Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 3/6/2025, proferida nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000411-89.2024.7.03.0103/RS.
7000411-89.2024.7.03.0103
40001381590 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme adiantado, o apelado foi absolvido sumariamente da imputação da
prática do delito de estelionato, previsto no art. 251 do Código Penal Militar, com
fundamento no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal comum, que estabelece:
Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz
deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:
[...]
III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; [...]
Na fundamentação da Sentença, o juízo de primeiro grau assim entendeu:
[...] Imputa-se ao acusado, civil, a prática do delito previsto no art. 251 do CPM, por ter
realizado saques na conta bancária da sua genitora após o seu falecimento, movimentando o
total de R$ 8.582,87, referentes aos pagamentos da pensionista nos meses de junho (devido
parcialmente) e julho (integralmente indevido). Ressalte-se que o óbito ocorreu em
17/06/2016. Segundo a denúncia, o acusado agiu ardilosamente e manteve em erro a
administração, impossibilitando a reversão dos valores creditados indevidamente.
Contudo, verifica-se nos autos que o próprio acusado comunicou o óbito à Administração
Militar, por meio de correspondência recebida em 10/08/2016, ou seja, menos de dois meses
após o falecimento (IPM, evento 14, doc. 2, fl. 31 do PDF). Assim, ainda que presentes os
elementos objetivos do tipo penal previsto no art. 251 do CPM, não se visualiza, no caso
concreto, o elemento subjetivo do tipo — o dolo específico — consistente no animus fraudandi.
O Superior Tribunal Militar possui entendimento consolidado no sentido de que, para a
caracterização do dolo no crime de estelionato previdenciário, é indispensável que se
verifique a intenção de fraudar a Administração Militar, mediante conduta dolosa claramente
demonstrada nos autos. Segundo a egrégia corte, a configuração do crime ocorre quando o
agente, ciente do óbito do pensionista, omite dolosamente essa informação, mantendo a
Administração Militar em erro, e obtém vantagem ilícita mediante a continuidade do
recebimento dos valores da pensão (STM. Apelação 7000685-59.2023.7.01.0001. Rel. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Data de Julgamento: 24/04/2025. Data de Publicação: 09/05/2025)
Como bem assentado pela Corte Castrense, o lapso temporal de apenas dois meses entre o
falecimento da pensionista e a interrupção dos depósitos foi muito curto para caracterizar
eventual silêncio malicioso, sendo insuficiente para evidenciar o animus
fraudandi indispensável à caracterização do crime de estelionato (STM. Apelação nº 7000742-
10.2023.7.00.0000, Rel. Ministro Cláudio Portugal de Viveiros. Data do julgamento:
14/03/2024. Data da publicação: 11/04/2024).
Vale ressaltar que a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, ao
analisar hipótese de saques indevidos, no valor de R$ 15.498,68 (quinze mil, quatrocentos e
noventa e oito reais e sessenta e oito centavos), concordou com o arquivamento ditado em 1ª
Instância, em entendimento posteriormente chancelado por decisum da Chefia do Parquet,
assegurando que “Esta Câmara tem interpretado que não se vislumbra conduta delituosa de
sucessores, quando a comunicação do óbito ao Comando Militar é feita em tempo razoável de
até 60 dias” (Procedimento Investigatório Criminal nº 14/09, oriundo da PJM São Paulo/2º
Ofício. Publicação efetuada no Diário da Justiça nº 199, págs. 18/20, em 19 de outubro de
2009).
No caso dos autos, soma-se ao decurso de breve lapso temporal entre o falecimento da
pensionista e a interrupção dos pagamentos, o fato de a própria comunicação do óbito ter
partido do acusado.
7000411-89.2024.7.03.0103
40001381590 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, ausente o dolo específico, a conduta descrita na denúncia não constitui crime,
impondo-se a absolvição sumária do acusado, nos termos do art. 397, III, do CPP [...] (Grifo
nos originais.)
Na espécie, verifica-se que em seu recurso, o MPM refuta cabalmente a tese
esposada na sentença, salientando ter restado plenamente caracterizado o dolo do acusado de
manter a Administração Militar em erro com a finalidade de continuar percebendo os valores
da pensão.
Ao aviso do Parquet, o fato do réu ter comunicado o falecimento da
pensionista, que ocorreu em 17/6/20216, somente no dia 10/8/2016, não ilide a intenção de
praticar o delito, na medida em que efetuou saques no mês seguinte ao óbito da Sra.
HELENITA, “até o dia 8 de agosto e, só depois disso, nada tendo a sacar é que se
comunicou ao EB: DOLO MAIS QUE EVIDENTE”.
Saliente-se que nas contrarrazões do apelo, a defesa, além de reforçar a tese da
ausência do dolo específico de fraudar (animus fraudandi), aduz que não houve saques no
mês de agosto, citando como prova o próprio extrato bancário juntado pelo MPM na
Denúncia.
No ponto, diga-se que os extratos bancários de movimentações realizadas na
conta da falecida estão acostados ao IPM nº 7000380-06.2023.7.03.0103 (evento 42, doc. 1).
Conforme salientado pela defesa, nesse documento inexistem registros de saques realizados
no mês de agosto, porém há registros de “gasto c crédito” em 1º e 8/8/2016.
Aponte-se que no citado IPM consta o Processo de Ressarcimento ao Erário
(evento 14), no qual constam os seguintes documentos relacionados à pensionista falecida:
- contracheque do mês de junho/2016, no qual consta o valor líquido
depositado de R$ 9.550,96 (à titulo de pensão acrescida de gratificação natalina) (evento 14,
doc. 2, fl. 18);
- contracheque do mês de julho/2016, em que consta o valor líquido depositado
de R$ 4.125,76 à título de pensão (evento, 14, doc. 2, fl. 19);
- planilha de ajuste financeiro, na qual consta o valor da diferença (R$ 4.457,11)
entre o valor (residual) que deveria ter sido depositado à título de pensão e o que foi
efetivamente depositado no mês de junho/2016, tendo em vista o falecimento da pensionista
em 16/6/2016 (recebeu: R$ 9.550,96 e deveria ter recebido R$ 5.093,85) (evento, 14, doc. 2,
fl. 20);
- indicação do valor total do débido ao erário (R$ 8.582,87) (evento, 14, doc. 2,
fl. 20).
Aqui, vale a observação que: o referido valor total refere-se a soma do valores
depositados indevidamente na conta da pensionista falecida nos meses de junho e julho de
2016 (R$ 4.457,11 + R$ 4.125,76 = R$ 8.582,87).
7000411-89.2024.7.03.0103
40001381590 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mencionado processo, consta, ainda, a informação indicada na Denúncia de
que o acusado foi o responsável pela comunicação do óbito da pensionista, via carta, recebida
no dia 10/8/2016 (IPM, evento 14. doc. 2, fl. 31). Por essa razão, a Administração Militar
cessou os pagamentos referentes à pensão militar, deixando de depositar o valor
correspondente ao mês de agosto/2016.
Por oportuno, releva trazer à lume o fato de que tramita no Juízo da 1ª Auditoria
da 3ª CJM os autos do Processo nº 7000369-40.2024.7.03.0103 (Sequestro), no qual a
Magistrada de origem decretou o bloqueio de valores pertencentes ao réu, em conformidade
como o valor do débito referido acima. Confira-se (evento 10):
[...] o sequestro de valores pelo sistema SISBAJUD, até o limite de 8.582,87 (oito mil,
quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos), identificados em nome
do requerido. Caso não haja saldo suficiente, defere-se, alternativamente, o bloqueio de
veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD, o bloqueio de bens imóveis por meio da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e o bloqueio de embarcações e
aeronaves, eventualmente registrados em nome do requerido, nos termos do pedido do evento
1 [...]. (Grifo nosso.)
De acordo com o detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores
realizada via sistema SISBAJUD, a determinação acima foi “cumprida parcialmente por
insuficiência de saldo”, tendo sido realizado o bloqueio da quantia de R$ 4.694,42 (quatro
mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos) (evento 19 do Processo nº
7000369-40.2024.7.03.0103).
Ao depois, por meio de Petição protocolada no referido Processo de Sequestro
(evento 65), o réu manifestou o desejo de quitar o débito existente, requerendo a indicação de
conta bancária “para que possa realizar o depósito do valor que resta (R$ 3.890,00), a fim de
completar o valor do montante devido (R$ 8.582,87)”.
Após a abertura de conta judicial para a aludida finalidade, o Juízo de primeiro
grau, em 20/5/2025, determinou a intimação do acusado nos seguintes termos:
Intime-se o requerido da resposta da Caixa Econômica Federal (evento 87), salientando que,
querendo, poderá efetuar o depósito judicial do valor (evento 65) observando os dados
fornecidos, principalmente o código de receita (evento 89 do Processo de Sequestro).
Em 5/6/2025, a magistrada de origem exarou novo despacho tornando sem
efeito o despacho acima, conforme a seguir transcrito:
Diante da sentença de absolvição sumária exarada nos autos da APM correlata, torna-se sem
efeito o despacho do evento 89, devendo os presentes autos aguardarem o trânsito em julgado,
retornando conclusos em continuidade.
Ao que se vê, quanto ao processo de Sequestro, o réu não questionou a
totalidade do débito informado na Denúncia. Registre-se que o referido se encontra
paralisado aguardando o trânsito em julgado da Sentença ora impugnada pelo MPM.
Feitas essas considerações, passa-se ao cerne da controvérsia, qual seja, o
questionamento acerca da existência do dolo característico do tipo legal do estelionato,
previsto no art. 251 do CPM.
7000411-89.2024.7.03.0103
40001381590 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se sabe, de acordo com a concepção finalista vigente, o dolo constitui a
consciência e a vontade de realizar os elementos objetivos do tipo penal. E, tendo em vista a
aludida concepção de há muito tempo consagrada pela doutrina e jurisprudência pátrias, o
dolo, enquanto elemento subjetivo do tipo, constitui elemento integrante do próprio fato
típico.
Em consequência do quanto exposto acima, a prova de que o réu não agiu com
o dolo previsto para a espécie delitiva, acarreta a própria inexistência do crime.
Nessa toada, não constitui demasia evidenciar conceituação doutrinária do dolo,
enquanto requisito para a caracterização do delito insculpido no art. 251 do CPM. Confira-se
a seguir:
O dolo é composto pelo conhecimento dos elementos objetivos do tipo legal e pela vontade
informada pelo conhecimento atual de realizar o tipo objetivo, de obter vantagem ilícita em
prejuízo alheio. O dolo deve abranger não apenas a ação como também o meio fraudulento, a
vantagem indevida e o prejuízo alheio. A doutrina reconhece o elemento subjetivo do injusto
na intenção de obter a vantagem. O dolo deve preceder o emprego do meio fraudulento e a
entrega do bem. Não há previsão de forma culposa. (ENIO LUIZ ROSSETO, Código Penal
Militar comentado. 3ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, fl.
734)
Ademais, a própria doutrina evidencia que para a configuração do crime de
estelionato se faz necessária demonstração da ocorrência de dolo especifico, caracterizado
pelo especial fim de agir (para apoderar-se de vantagem ilícita).
Passo adiante, diga-se que por ocasião da apresentação da Resposta à Acusação,
o réu sustentou que “era dependente de sua mãe, e o dinheiro da pensão militar recebido por
ela era a única fonte de renda que os mantinha. Logo, assim que ela morreu o dinheiro foi
usado para custear os serviços fúnebres da falecida [...]” (eventos 52, doc. 1 e 61, APM).
Na aludida peça, também deixou entrever que o falecimento da pensionista
ocorreu de forma inesperada, em decorrência de "um AVC e hipertensão arterial". A certidão
de óbito apontando a aludida causa mortis é vista no IPM (evento 12, doc. 2, fl. 40)
É bem verdade que os argumentos defensivos utilizados para justificar a
movimentação financeira na conta da pensionista falecida são amplamente utilizados em
processos nos quais os acusados são denunciados como incursos nas penas do delito de
estelionato previdenciário.
Ocorre que a hipótese dos autos se diferencia das demais, porque num curto
intervalo de tempo de menos de dois meses do óbito da beneficiária da pensão, o réu, por
iniciativa própria, informou a Administração Militar esse fato.
Dessa feita, foi justamente em virtude de um conjunto de fatores que a
Magistrada em atuação no primeiro grau bem andou ao concluir pela ausência, na espécie, do
dolo específico previsto para o crime de estelionato previdenciário.
Esse é também o entendimento da douta PGJM, que, ao concluiu pela ausência
de dolo a permear a conduta do réu, evidenciou:
7000411-89.2024.7.03.0103
40001381590 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As razões ministeriais, ao enfatizarem movimentações bancárias na conta corrente da falecida
até 8 de agosto, não desconstituem a essência do fundamento absolutório. Mesmo que
houvesse utilização parcial de valores nesse interregno, a conduta não se traduz,
automaticamente, em fraude penalmente relevante, sobretudo porque o fator decisivo é a
omissão dolosa e esta não se comprovou. Ao contrário, houve comunicação formal do
investigado, em prazo razoável, à Administração Militar.
Data maxima venia, a absolvição sumária, com fundamento no art. 397, III, do CPP, mostrou-
se correta. O Juízo a quo, diante de fatos incontroversos e suficientes para afastar a tipicidade
subjetiva, pôde encerrar o processo sem a necessidade de instrução probatória, em
consonância com a função de filtro que o referido dispositivo exerce. Não se trata de negar a
materialidade das movimentações, mas de reconhecer que a ausência de dolo afasta a justa
causa para a ação penal.
Nesse quadro, eventual pretensão de ressarcimento ou responsabilização pode encontrar sede
na esfera civil administrativa, mas não há espaço para a tutela penal, que permanece
reservada aos casos em que se demonstre inequivocamente a fraude. Assim, o recurso
ministerial não reúne força bastante para modificar a Sentença, devendo prevalecer o juízo de
absolvição sumária.
Esta Corte, sensível às aludidas nuanças processuais, de há muito tem decidido
pela absolvição em casos de recebimento indevido de pensão por um curto intervalo de
tempo, isso, evidentemente, quando tal fator se somar a outros elementos, tais como o
apresentado nos presentes autos. Confira-se:
APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉU CIVIL. ART.
9º, III, "A", DO CPM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS CONSELHOS
PERMANENTES DE JUSTIÇA PARA JULGAR CIVIS. LEI Nº 8.457/92 (LOJM). REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
PRECLUSÃO.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
COMUNICAÇÃO
DO
FALECIMENTO
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. Infere-se da literalidade do art. 9º, inciso III, alínea
"a", do CPM, c/c o art. 124, caput, da Constituição Federal de 1988, a competência da Justiça
Militar da União para processar e julgar acusado civil, cuja prática atente contra o
patrimônio sob Administração Militar. Rejeitada, por maioria, preliminar de incompetência
desta justiça especializada. Rejeita-se, por maioria, a preliminar de nulidade decorrente do
julgamento de réu civil pelos Conselhos de Justiça, uma vez que os autos revelam infração à
norma penal castrense por parte de um civil. Proceder de modo diverso significaria negar
vigência aos preceitos normativos da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992 (Lei de
Organização da Justiça Militar), que fixam a competência dos mencionados Conselhos.
Precedente do Supremo Tribunal Federal. Estão acobertados pelo manto da preclusão
consumativa os questionamentos trazidos em "manifestação judicial" pela Defesa após a
colocação do processo em mesa para julgamento, mormente se considerar que não foram
objeto de debate nas razões recursais. Preliminar de nulidade rejeitada, por unanimidade. No
delito previsto no art. 251 do CPM, o fato de o agente noticiar, imediata e espontaneamente,
à Organização Militar, o óbito de militar reformado, o curto lapso temporal dos saques, o
reduzido valor do prejuízo efetivo e a inércia da Administração Militar em realizar o
recadastramento anual afastam o elemento subjetivo do injusto (dolo) e, consequentemente,
a tipicidade penal. Apelo ministerial desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 0000099-43.2014.7.08.0008. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 14/09/2017, Data de Publicação: 18/10/2017)
(Grifo nosso)
APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. DEPÓSITO
DE PROVENTOS EM TEMPO INFERIOR A TRÊS MESES. 1. O silêncio quanto ao óbito, por
si só, não constitui crime, uma vez que não existe previsão legal relativa à obrigação de
7000411-89.2024.7.03.0103
40001381590 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

informar o falecimento da pensionista à Administração Militar. 2. Se a Acusada torna público
o falecimento da pensionista ao registrá-lo no Cartório Civil e ao apresentar,
voluntariamente, a Certidão de Óbito na Marinha do Brasil menos de três meses depois do
óbito, não há que se falar na existência do dolo necessário à caracterização do crime de
estelionato. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000899-22.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 5/12/2019, Data de Publicação: 19/12/2019) (Grifo nosso.)
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ÓBITO DE PENSIONISTA. ACIONAMENTO DE PLANO FUNERÁRIO.
COMUNICAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. DEPÓSITO DE PROVENTOS. DOIS MESES. CURTO
LAPSO TEMPORAL. ANIMUS FRAUDANDI. SILÊNCIO MALICIOSO. AUSÊNCIA.
PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PROVIMENTO.
ABSOLVIÇÃO. 1. O devido enquadramento ao crime de estelionato requer a demonstração
cabal da fraude, o que não ocorreu nesta Ação Penal Militar. A titularidade conjunta da
conta-corrente objeto dos autos, entre a pensionista falecida e o réu, bem como o fato de este
ser o único beneficiário do Testamento Particular, afasta a tese de engodo na movimentação
da referida conta bancária. 2. No caso do estelionato previdenciário, o silêncio intencional é o
meio pelo qual o agente mantém a Administração Militar em erro, para a obtenção da
vantagem ilícita. Além disso, esta Corte tem entendido que, para a caracterização do animus
fraudandi, é indispensável um intervalo de tempo razoável para se evidenciar o dolo
antecedente, elemento subjetivo fundamental para a configuração do delito. O lapso temporal
de apenas 2 (dois) meses, entre o falecimento da pensionista e a interrupção dos depósitos,
foi muito curto para caracterizar eventual silêncio malicioso. Ademais, comprovada a devida
execução dos serviços fúnebres, decorrente do acionamento do plano correspondente junto à
Marinha do Brasil, afigura-se razoável o argumento defensivo de que o réu acreditava que o
setor acionado teria a incumbência de repassar a informação do óbito às demais unidades
administrativas da Força. Silêncio malicioso não configurado. 3. Recurso defensivo provido.
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000742-
10.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de
Julgamento: 14/03/2024, Data de Publicação: 11/04/2024) (Grifo nosso.)
É o quanto basta para manter a Sentença que absolveu sumariamente o réu da
imputação da prática do delito de estelionato previdenciário.
Por outro lado, não se pode olvidar do fato de que valores reconhecidamente
pertencentes à administração militar foram bloqueados via sistema SISBAJUD (no Processo
de Sequestro nº 7000369-40.2024.7.03.0103 em trâmite no Juízo a quo) e que o seu destino
encontra-se na dependência do desfecho deste processo.
Dessa forma, determino ao Juízo de origem que, após o trânsito em julgado,
tome as providências cabíveis nos autos do Sequestro.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo do MPM,
mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença que absolveu sumariamente
o réu da imputação da prática do delito de estelionato tipificado no art. 251 do Código Penal
Militar, com fundamento no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal comum. Além
disso, determino ao Juízo de origem que, após o trânsito em julgado, tome as providências
cabíveis nos autos do Processo de Sequestro nº 7000369-40.2024.7.03.0103.
7000411-89.2024.7.03.0103
40001381590 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381590v9 e do código CRC 7f025259.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 27/03/2026, às 16:12:29
7000411-89.2024.7.03.0103
40001381590 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR